Tribunal: TJSP
Processo: 2031838-87.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Inscrição do nome do agravante na plataforma "Serasa Limpa Nome". Decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. Recurso do autor. Pretensão de declaração de inexistência dos débitos e, subsidiariamente, de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada. Inscrição do nome do agravante na plataforma "Serasa Limpa Nome". Decisão que determinou a suspensão do feito até o julgamento do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000. Recurso do autor. Pretensão de declaração de inexistência dos débitos e, subsidiariamente, de inexigibilidade em razão da sua prescrição. Suspensão que se impõe, mesmo em se tratando de pedido subsidiário. Decisão mantida. Embargos de declaração propostos para pleitear a suspensão da análise do recurso até a apreciação do pedido de concessão do benefício da assistência judicial gratuita pelo juízo a quo prejudicado em razão do julgamento do recurso, após a concessão do benefício ao recorrente.
Recurso não provido, prejudicados os embargos de declaração.